Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-37.2016.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000835-37.2016.8.05.0142 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: THAIS ALVES SANTANA Advogado(s): THAIS ALVES SANTANA APELADOS: ROCHA E SANTOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA e outros (2) Advogado(s): FRANK LAND RIBEIRO BASTOS, FABRÍCIO EMANOEL DOS SANTOS SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. VÍCIO SENTENCIAL. CONSTATAÇÃO DE OFÍCIO. JULGADO. ANULAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE. DESATENDIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 489, DO CPC. IMPERATIVO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000835-37.2016.8.05.0142, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CASSAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADO O APELO, determinando-se o retorno dos autos à origem, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.